Tribunal: STF
Processo: ARE 1506337
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado do Rio de Janeiro, em face do acórdão da Primeira Turma Recursal Fazendária do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado:



    “Súmula - Acordam os Juízes que compõem a Primeira Turma Recursal Fazendária, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, para manter a sentença por seus próprios fundamentos. Condenado o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º do CPC, em R$1.000,00, ressalvada a gratuidade de justiça conceda anteriormente, valendo esta súmula como acórdão.”



    Em juízo de retratação, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido: 



    “Súmula - Acordam os Juízes que integram a Primeira Turma Recursal Fazendária, em sede de JUÍZO DE RETRATAÇÃO determinado pela E. Terceira Vice-Presidência (id. 567), por unanimidade, em manter o julgamento dos ids. 504 e 516, por não haver, com a devida venia, qualquer violação ao Tema 1033 do E. STF, uma vez que não foi imposto ao Poder Público qualquer pagamento/ressarcimento de serviços de saúde prestado por Unidade Hospitalar privada nesta ação, tendo a r. sentença, confirmada por esta E. Turma, afirmado que eventual pretensão dos réus pessoas privadas, em se ver ressarcidos das despesas com o tratamento da parte autora em razão de decisão judicial, deve ser manejado em ação autônoma, na medida em que não compreendido no objeto deste processo, valendo esta súmula como acórdão.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, 37, 52, 167, 198 e 199 da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Transcrevo a fundamentação da sentença mantida por seus próprios fundamentos pela Corte de origem:



    “No caso dos autos, restou incontroverso que a internação em unidade hospitalar adequada era necessária ao adequado tratamento da parte autora, pelo que seu custeio compreende obrigação solidária dos réus entes públicos. 



    Necessária, portanto, a confirmação da decisão que deferiu a tutela de urgência com relação a tais réus.



     Entretanto, não há que se falar em obrigação dos réus pessoas privadas na prestação do serviço médico-hospitalar. Eles são pessoas privadas e não conveniadas ao SUS. 



    Por outro lado, a parte autora não possui nenhuma relação contratual com tais réus, capaz de gerar a obrigação da prestação dos serviços. 



    O instituto da omissão de socorro, evidentemente, não é fundamento legítimo para obrigar entes privados à prestação dos serviços sem a devida contraprestação financeira. Tal contraprestação financeira é devida, pelo que o pedido é manifestamente improcedente nesta parte.



    Nada há nos autos a indicar que houve o agravamento do estado de saúde da parte autora em decorrência da suposta ineficiência do serviço público. 



    Não vislumbro, portanto, nenhum dano moral a ser reparado, ante à inexistência de nexo causal entre a atividade administrativa e algum dano à parte autora capaz de caracterizar lesão a direito da personalidade. 



    Também não há qualquer multa a ser executada, ante o fato de a parte autora ter tido o necessário atendimento médico-hospitalar. 



    Por fim, eventual pretensão dos réus pessoas privadas, em se ver ressarcidos das despesas com o tratamento da parte autora em razão de decisão judicial, deve ser manejado em ação autônoma, na medida em que não compreendido no objeto deste processo. 



    ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS para confirmar a decisão que deferiu a tutela de urgência, apenas com relação aos entes públicos, e julgar improcedentes os demais pedidos.”



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO MÉDICO. HOSPITAL PARTICULAR. CUSTEIO DAS DESPESAS PELO ESTADO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, a teor conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1406028 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24-04-2023)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DESPESAS HOSPITALARES. REDE PRIVADA. CUSTEIO PELO PODER PÚBLICO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1369669 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 03-05-2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente